Tribunal: STF
Processo: ARE 831327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A resolução da controvérsia atinente à legalidade dos elementos probatórios demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: ARE 804.388 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/5/2014, e ARE 752851 AgR, Rel. Min. Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 18/3/2014.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL – CRIME DE PECULADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA – APROPRIAÇÃO DE VALORES EM CONTA DE TITULARES EFETUADA EM RAZÃO DO CARGO DE FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DE FALSOS FINACIAMENTOS IMOBILIÁRIOS – TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS E RETIRADAS EM CAIXAS ELETRÔNICOS – ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – AFASTAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPROVAÇÃO DOS DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.